Tribunal: TJDFT
Processo: 0718112-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. CLÁUSULAS VÁLIDAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Cédula de Crédito Bancário, conforme art. 28 da Lei n. 10.931/04, é considerada título executivo extrajudicial, cuja exigibilidade, certeza e liquidez decorrem tão somente do montante nela indicado ou do saldo devedor demonstrado na planilha do débito.
2. É lícita a previsão contratual que estabelece a cobrança da comissão de permanência, na hipótese de inadimplemento contratual por parte do mutuário, em substituição aos demais encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato. Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida nos contratos bancários celebrados na vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007.
4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que prevista expressamente no contrato.
5. Não é abusiva a contratação do seguro como garantia de negócio jurídico de financiamento, salvo nas hipóteses em que a respectiva previsão contratual tenha sido imposta ao consumidor como condição de celebração do negócio jurídico.
6. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já terá se esgotado e a aplicação do referido § 8o é apenas subsidiária.
7. Apelação desprovida.